Tribunal: TCU
Processo: 026.057/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no processo de alienação das debêntures participativas da Vale S.A. de propriedade da União, do BNDES e da BNDESPAR.

Inteiro teor:
Acórdão 778/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com fundamento nos arts. 237, VI, e 246 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, autuada a partir de indícios de irregularidades identificados em auditoria acerca da operação de oferta pública para alienação de debêntures participativas de emissão da Vale S.A., de titularidade da União, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDESPAR. Considerando que a análise inicial da unidade técnica apontou fragilidades relacionadas à rastreabilidade e à segurança da informação no processo de bookbuilding , potenciais conflitos de interesses decorrentes da participação, como investidoras, de instituições vinculadas à oferta, risco de subprecificação do ativo e possível omissão do BNDES no dever de fiscalizar os contratados; considerando que, no curso da instrução, a controvérsia jurídica passou a concentrar-se na interpretação do art. 48, II, da então vigente Instrução CVM 400/2003, especialmente quanto à possibilidade de participação, na própria oferta, de pessoas vinculadas às instituições intermediárias e ao avaliador do ativo; considerando que o Ministério Público junto ao TCU divergiu do entendimento inicialmente sustentado pela unidade técnica, ao defender que a vedação prevista no referido dispositivo se dirigia a negociações no mercado secundário, e não à participação na própria oferta pública, sem prejuízo de ressalvar a inadequação, em tese, do uso de ofertas com esforços restritos para alienação de ativos de titularidade pública; considerando que, após nova oitiva do BNDES e reexame da matéria, a unidade técnica reviu sua posição inicial e propôs o arquivamento dos autos sem realização de audiências, com expedição de recomendação ao BNDES voltada ao aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das avaliações econômico-financeiras, bem como o encaminhamento de cópia dos autos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Ministério Público Federal; considerando que o MPTCU anuiu a esse encaminhamento, ao ponderar que, no atual estágio de esclarecimento dos fatos, os custos institucionais decorrentes do prolongamento do processo tenderiam a superar os possíveis benefícios de sua continuidade, notadamente diante da ausência de elementos suficientes para evidenciar dano ao erário e das alterações normativas supervenientes; considerando que a superveniência da Resolução CVM 160/2022 alterou substancialmente o marco regulatório das ofertas públicas, esvaziando parte relevante das medidas prospectivas antes cogitadas; e que, diante da ausência de entendimento consolidado, à época dos fatos, quanto à inadequação do modelo adotado, não se mostra adequada a instauração de audiências para apuração de responsabilidade no caso concreto; considerando, por fim, que subsiste a utilidade da recomendação voltada ao aperfeiçoamento das rotinas de valuation do BNDES, com vistas a reforçar a transparência, a rastreabilidade e o acompanhamento pelos órgãos de controle; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 237, VI, e 246, c/c o art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal; ii) recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 14 e 15 da Resolução-TCU 315/2020, que, ao realizar avaliações econômico-financeiras de ativos ( valuation ), faça constar, juntamente com o respectivo memorial de cálculo, relatório detalhado contendo, no mínimo: visão geral do ativo; sumário das avaliações; estrutura e racional de modelagem adotados; e projeções operacionais e financeiras; iii) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.057/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89); Comissão de Valores Mobiliários (29.507.878/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Caique Seraphim Schirmer da Silva, Grazielle Fernandes Pettene e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.